Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700453-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora